Tribunal: TJSP
Processo: 1111249-95.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e erro material – Acolhimento parcial – Honorários sucumbenciais relativos à reconvenção – Valor da causa alterado no curso do processo – Acolhimento dos embargos para indicar que os honorários sucumbenciais devem ser calculados pelo valor atualizado da reconvenção – Demais vícios – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e erro material – Acolhimento parcial – Honorários sucumbenciais relativos à reconvenção – Valor da causa alterado no curso do processo – Acolhimento dos embargos para indicar que os honorários sucumbenciais devem ser calculados pelo valor atualizado da reconvenção – Demais vícios – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Pedido em apelação que sequer foi formulado no pedido inicial – Inovação recursal - Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.